Tribunal: TJES
Processo: 5012057-50.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012057-50.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VERA LUCIA MEIRELES BRAGA
APELADO: DEUSDETH SALLES BRAGA e outros (7)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012057-50.2022.8.08.0048

APELANTE
:
VERA LUCIA MEIRELES BRAGA

APELADO
:
DEUSDETH SALLES BRAGA

RELATOR
A
: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da Sentença que indeferiu a inicial da ação matriz em virtude do não atendimento pela parte Autora ao despacho que determinou a adequação do valor da causa.

Em s
eu apelo,

a Recorrente argumenta que
lhe faltam
documentos e informações precisas quanto ao terreno objeto dessa demanda, o que dificulta, inclusive, atribuir o valor da causa.
Assim, pugna seja aceito o valor estipulado na exordial, at
é
que seja possível aferir o tamanho e a exata localização do
referido
bem.

D
o simples exame do caderno processual, concluo assistir razão à Apelante. E assim o digo, porque o valor da causa, embora requisito essencial da peça de ingresso, pode ser corrigido de ofício pelo magistrado,
consoante permissivo do §3º do art. 292 do CPC.

Cotejando tal
fato
com o princípio da primazia de mérito,
positivado
, entre outros, nos arts. 4º e
488 do diploma processual civil,
conclui-se que é prematura a extinção da demanda com escopo na incorreção do valor da causa. No mesmo caminhar vem se manifestando a jurisprudência:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CERTIDÃO DE ÓBITO DE HERDEIRO PRÉ-MORTO. ATUALIZAÇÃO. RIGORISMO FORMAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS DEVIDAMENTE JUNTADOS. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA CASSADA. 1.
A inobservância da parte quanto ao valor a ser atribuído à causa não enseja, por si só, o indeferimento da petição inicial, ante a possibilidade garantida pelo art. 292, § 3º, do CPC de modificação de ofício pelo juízo a quo e a observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, efetividade, celeridade e cooperação.
2. O indeferimento da petição inicial da ação de inventário pela mera ausência de atualização da certidão de óbito de herdeiro pré-morto, constando no documento juntado aos autos todas as informações pertinentes à legitimação dos representantes do seu espólio, configura extremo rigorismo formal, especialmente se os autores não se quedaram inerte quanto à determinação de emenda. 3.
A ação de inventário é procedimento necessário, permeada pelo interesse público, porquanto os interesses postos em Juízo não se limitam ao inventariante e aos herdeiros, mas também ao Estado e à ordem jurídica, para os quais é relevante a destinação do patrimônio do falecido, razão pela qual a extinção do feito sem o julgamento do mérito deve se limitar a hipóteses excepcionais de vícios insanáveis.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.
(TJ-DF 07081178020228070006 1643101, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/12/2022)

Processo. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Determinação para emenda da inicial, com retificação do valor da causa. Emenda da inicial pelo autor, aduzindo que o valor da causa corresponde ao valor total do contrato.
Determinação do juiz para indicar expressamente o valor da causa. Inércia do autor. Indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Impossibilidade de indeferimento da inicial por incorreção do valor atribuído à causa. Possibilidade de retificação de ofício. Extinção afastada. Recurso provido. Não é caso de indeferimento da inicial pelo fato de incorreta atribuição do valor da causa, pois o juiz pode corrigi-lo de ofício ou por arbitramento quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial perseguido ou o proveito econômico, nos termos do § 3, do art. 292 do CPC.

(TJ-SP - AC: 10112341620198260577 SP 1011234-16.2019.8.26.0577, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 11/09/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DESCABIMENTO - A EMENDA AO VALOR DA CAUSA PODE SER ALTERADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE DE NOVA EMENDA E COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR VALOR ECONÔMICO – MANUTENÇÃO DA INICIAL - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
A emenda ao valor da causa pode ser alterada de ofício pelo magistrado, não conduzindo ao indeferimento da inicial, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC. O valor dado à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido no feito, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil. Todavia, na impossibilidade de mensuração da expressão econômica, o valor da causa pode ser estimado pelo autor em quantia provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença.
2. Recurso especial conhecido e provido. ( REsp 714.242/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2008, DJe 10/03/2008 RJP vol. 21, p. 124).
(TJ-MT - APL: 00005356420168110040 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/11/2017)

Diante de todo o ar
razoado, conheço do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO

para
anular
a Sentença objurgada,
determinando o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
INVENTÁRIO. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. VÍCIO SANÁVEL. PRIMAZIA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I
.
O
valor da causa, embora requisito essencial da peça de ingresso, pode ser corrigido de ofício pelo magistrado,
consoante permissivo do §3º do art. 292 do CPC.
Cotejando tal
fato
com o princípio da primazia de mérito,
positivado
, entre outros, nos arts. 4º e
488 do diploma processual civil,
conclui-se que é prematura a extinção da demanda com escopo na incorreção do valor da causa.

II
. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
dar

provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.